Tribunal: TJES
Processo: 5019327-68.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019327-68.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VANDERLEY DE OLIVEIRA

RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SALOMAO LTDA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FALHA NA INFORMAÇÃO E INADEQUAÇÃO DO SERVIÇO PELA AUTOESCOLA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a devolução parcial do valor pago e afastando a reparação moral. O autor celebrou contrato com autoescola para obter habilitação nas categorias “A” e “B”, informando sua deficiência física. A requerida prometeu atendimento compatível, mas não possuía motocicleta adaptada, condicionando o uso do veículo próprio do autor, posteriormente recusado pelo DETRAN por não atender às exigências técnicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a falha na prestação de serviço educacional compromete o direito à reparação por dano moral; e (ii) saber se há direito à indenização por danos materiais, diante da frustração parcial do contrato firmado para obtenção da primeira habilitação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A relação contratual é de consumo, sendo a parte autora hipossuficiente e destinatária final do serviço. Aplicação do art. 14 do CDC.
4. A requerida comprometeu-se a prestar serviço técnico especializado sem averiguar a adequação do veículo particular do autor às exigências do DETRAN, configurando falha na informação e no serviço.
5. A frustração do processo de habilitação na categoria “A”, por deficiência técnica da autoescola, gerou abalo moral indenizável, superando o mero aborrecimento.
6. Não comprovada a prestação defeituosa em relação à categoria “B”, sendo indevida a restituição integral dos valores pagos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais.
Tese de julgamento: “1. A falha na prestação de serviço por autoescola, consistente em prometer atendimento adaptado sem verificar os requisitos técnicos exigidos para uso de veículo próprio por pessoa com deficiência, gera dever de indenizar por dano moral. 2. Não há direito à restituição integral do valor pago quando parte do serviço foi regularmente prestado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 406; CDC, arts. 2º e 14.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5019327-68.2024.8.08.0012

RECORRENTE: VANDERLEY DE OLIVEIRA

RECORRIDOS: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SALOMAO LTDA - ME

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE:RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FALHA NA INFORMAÇÃO E INADEQUAÇÃO DO SERVIÇO PELA AUTOESCOLA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a devolução parcial do valor pago e afastando a reparação moral. O autor celebrou contrato com autoescola para obter habilitação nas categorias “A” e “B”, informando sua deficiência física. A requerida prometeu atendimento compatível, mas não possuía motocicleta adaptada, condicionando o uso do veículo próprio do autor, posteriormente recusado pelo DETRAN por não atender às exigências técnicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a falha na prestação de serviço educacional compromete o direito à reparação por dano moral; e (ii) saber se há direito à indenização por danos materiais, diante da frustração parcial do contrato firmado para obtenção da primeira habilitação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A relação contratual é de consumo, sendo a parte autora hipossuficiente e destinatária final do serviço. Aplicação do art. 14 do CDC.
4. A requerida comprometeu-se a prestar serviço técnico especializado sem averiguar a adequação do veículo particular do autor às exigências do DETRAN, configurando falha na informação e no serviço.
5. A frustração do processo de habilitação na categoria “A”, por deficiência técnica da autoescola, gerou abalo moral indenizável, superando o mero aborrecimento.
6. Não comprovada a prestação defeituosa em relação à categoria “B”, sendo indevida a restituição integral dos valores pagos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais.
Tese de julgamento: “1. A falha na prestação de serviço por autoescola, consistente em prometer atendimento adaptado sem verificar os requisitos técnicos exigidos para uso de veículo próprio por pessoa com deficiência, gera dever de indenizar por dano moral. 2. Não há direito à restituição integral do valor pago quando parte do serviço foi regularmente prestado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 406; CDC, arts. 2º e 14.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por
Vanderley de Oliveira
em face do
Centro de Formação de Condutores Salomão Ltda - ME
. Aduz o autor, em síntese, que no dia 25/10/2023, celebrou contrato de prestação de serviços com a requerida com o objetivo de iniciar seu processo de primeira habilitação nas categorias “A” e “B” , pelo qual pagou o valor total de R$ 1.870,00.

Relata que, ao firmar o contrato, informou previamente à autoescola sobre sua deficiência física, tendo recebido como resposta que a empresa dispunha dos meios adequados para atender às suas necessidades, inclusive com a disponibilização de veículos adaptados para o aprendizado. No entanto, ao iniciar as aulas práticas da categoria “A”, foi surpreendido com a informação de que a autoescola não possuía motocicleta automática, indispensável à sua condição física, para a realização das aulas.

Diante da situação, afirma que a requerida ofereceu a devolução do valor de R$400,00, quantia que, segundo o autor, não cobre os custos necessários para realizar o processo de habilitação em outra instituição, conforme orçamento de R$2.350,00 apresentado. Por tais razões, requer a reparação dos danos materiais no valor de R$2.350,00, além da indenização por danos morais no montante de R$15.000,00
.

Em sua defesa (ID 13765083), a requerida alega que informou previamente ao autor que não possuía motocicleta adaptada ou automática para as aulas da categoria “A”, estando disponível apenas o veículo da categoria “B”. Diante disso, ficou acordado que as aulas e a prova da categoria “A” seriam realizadas na motocicleta automática do próprio autor, conforme permitido pelo DETRAN/ES para candidatos com deficiência. Assim, foi cobrado R$400,00 apenas pela disponibilização do instrutor. No entanto, ao tentar cadastrar o veículo, este foi recusado pelo DETRAN/ES por não possuir a cilindrada mínima exigida. Assim, a autoescola propôs a devolução do valor pago, diante da impossibilidade de prestar o serviço.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem resolveu a lide nos seguintes termos (ID 13765240):

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES em parte os pleitos autorais, para condenar a requerida a devolver ao autor a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) corrigido com juros e correção monetária a partir da citação; estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inc. I do Código de Processo Civil.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 13765246), buscando a reforma da sentença para que seja julgada procedente a reparação por danos morais e materiais.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 13765249). Na ocasião, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente.

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
recebendo-o
em seu efeito devolutivo.

Em detida análise dos autos, verifica-se que a controvérsia envolve relação de consumo, conforme dispõe o art. 2º do CDC, sendo a parte autora hipossuficiente e destinatária final dos serviços educacionais prestados pela requerida, Centro de Formação de Condutores SALOMÃO.

De plano, observo que restou incontroverso nos autos que o autor celebrou contrato com a requerida visando à obtenção da primeira habilitação nas categorias “A” (motocicleta) e “B” (automóvel), e que informou previamente sua condição de deficiência física, circunstância que demandaria a utilização de motocicleta automática.

Conforme alegado pela ré, diante da ausência de motocicleta automática em sua frota, restou acordado entre as partes que o autor utilizaria sua própria motocicleta automática para a realização das aulas e da prova prática da categoria “A”. A autoescola, ciente dessa condição, cobrou o valor de R$ 400,00 especificamente para disponibilização do instrutor.

Todavia, ao tentar-se incluir o veículo no sistema do DETRAN/ES, o mesmo foi recusado por não atender à exigência mínima de cilindrada estabelecida pelo órgão regulador.
A motocicleta, portanto, era tecnicamente inadequada, situação que poderia e deveria ter sido previamente verificada pela autoescola, que atua como intermediária especializada e possui obrigação legal de prestar serviços com diligência, clareza e exatidão.

Nesse sentido, conforme previsto no art. 14 do CDC, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ademais, é fato que a prestação de serviço da requerida deu-se de maneira deficiente, ao assumir compromisso de atender o aluno sem, contudo, verificar previamente os requisitos técnicos exigidos para o uso da motocicleta particular. Ainda que a moto fosse do próprio requerente, competia à autoescola — que cobra pelo serviço técnico especializado — esclarecer e confirmar a viabilidade do uso do veículo antes de formalizar o compromisso de prestar o serviço.

Além disso, a omissão da autoescola ao não averiguar a compatibilidade técnica do veículo foi determinante para a frustração do procedimento de habilitação na categoria "A", o que impôs ao autor gastos adicionais, perda de tempo, desgaste emocional e frustração legítima.

Logo, essas consequências ultrapassam o mero aborrecimento e revelam violação ao direito à informação e à segurança esperada na contratação de um serviço essencial. A frustração do processo de habilitação — particularmente quando se trata de pessoa com deficiência, buscando sua autonomia de mobilidade — implica em abalo moral indenizável, afetando a esfera existencial e emocional do consumidor.

Dessa forma, a conduta negligente da requerida, mesmo que não dolosa, enseja reparação por dano moral, diante da quebra da confiança contratual e da falha técnica na prestação dos serviços.

Diante disso, reconhecido o dever de indenizar, quanto ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que a reparação por danos morais deve ser fixada com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se que a indenização se converta em enriquecimento sem causa.

Assim, valendo-se da experiência do julgador, do bom senso e atento às circunstâncias concretas, verifica-se que, no presente caso, as consequências ultrapassam o mero aborrecimento, afetando direitos da personalidade da autora, Diante disso, revela-se adequado o valor da indenização por dano moral para
R$ 1.000,00 (mil reais)
, quantia que se mostra suficiente para compensar a autora e para desestimular a repetição de condutas semelhantes pelo réu, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, no que se refere aos danos materiais, entendo que não assiste razão ao recorrente, uma vez que o serviço relativo à habilitação na categoria B (automóvel) foi regularmente prestado, conforme comprovam os documentos anexados aos autos, os quais demonstram a efetiva participação do autor nas atividades ofertadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para julgar procedente a pretensão autoral, CONDENANDO o requerido - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SALOMAO LTDA - ME - ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), o qual deverá ser remunerado a partir deste arbitramento.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)